Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-54.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005150-54.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), J V DE OLIVEIRA PADUAN - CNPJ: 17.701.169/0001-71 (EMBARGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC) – VÍCIO RECONHECIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO PARA 12% EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA (APELADA/EMBARGANTE) – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração interpostos pela Unimed Vale do Septuba para sanar omissão no acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pela J. V. de Oliveira Paduan, especificamente quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Objeto da discussão:

2. Omissão no acórdão embargado por olvidar majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, após o julgamento desfavorável à parte apelante.

III. Razões de decidir
:

3. Há omissão no julgado embargado no que diz respeito à necessidade de majoração dos honorários, quando não arbitrados em hipótese de sucumbência da parte apelante na via recursal, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC.

VI. Tese de julgamento e Dispositivo
:

Embargos de declaração acolhidos.

4.
Tese de julgamento
:

5. É possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para corrigir omissão no julgamento, especialmente quanto à majoração dos honorários recursais, (art. 85, § 11, do CPC), quando a apelante for vencida na via recursal, com a manutenção da sentença.

6. O efeito modificativo foi aplicado para acrescer 2% sobre o valor da causa aos honorários sucumbenciais, em favor da parte requerida (apelada/embargante).

7.
Dispositivo relevante citado:
Artigo 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
J V de Oliveira Paduan
, em desfavor da
Unimed Vale do Septuba
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO - COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - CANCELAMENTO DO CONTRATO POSTERIOR À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - COBRANÇAS LEGÍTIMAS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS DE COPARTICIPAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico, para a cobrança de R$ 23.958,30, relativos a serviços de saúde prestados aos beneficiários da empresa Recorrente, no período de junho a outubro de 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (I) verificar a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas essenciais; (II) analisar a inexigibilidade da obrigação contratual, ante a rescisão do contrato por inadimplência; e (III) avaliar a legitimidade das cobranças efetuadas pela Recorrida.

III. Razões de decidir

3. A manifestação das partes pela desnecessidade de novas provas, a ausência de indicação das provas supostamente imprescindíveis, e a presença de documentos suficientes nos autos afastam a preliminar de cerceamento de defesa, conforme art. 355, I, do CPC.

4. O contrato de plano de saúde empresarial manteve-se ativo até a data de efetivo cancelamento (25/09/2019), e as faturas de coparticipação demonstram a utilização dos serviços pelos beneficiários da empresa Recorrente no período de vigência contratual.

5. A presunção de veracidade dos registros unilaterais de coparticipação não foi desconstituída por provas robustas pela Recorrente.

6. A manutenção do contrato, mesmo após a inadimplência inicial, visou garantir a continuidade do atendimento aos beneficiários, conforme a legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presença de documentos suficientes para embasar a sentença afasta a necessidade de novas provas e a alegação de eventual cerceamento de defesa, conforme o art. 355, I, do CPC.

2. "A manutenção do contrato de plano de saúde empresarial após a inadimplência inicial, com a efetiva prestação dos serviços durante o período de vigência contratual, legitima a cobrança de valores, sendo insuficiente a alegação de inexigibilidade da obrigação contratual sem provas contrárias robustas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I; CF/1988, arts. 5º, XXXV; Código Civil, art. 421 (id. 267039296).

Irresignada, a Embargante
Unimed Vale do Septuba

opôs
Embargos de Declaração
, alegando suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 268183269).

A Embargada contrarrazoou os aclaratórios, rechaçando as alegações aventadas (id. 270566866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,

a
Unimed Vale do Septuba
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso contra si interposto, mantendo a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante sustenta omissão no julgado embargado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, mantendo a sentença recorrida.

Verifica-se que, em sede de apelação, foi mantida a sentença que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada proposta pela J. V. Oliveira Paduan, Embargada, contra a Unimed Vale do Septuba, Embargante, sem a majoração dos honorários advocatícios fixados na condenação (id. 258156669).

O Tema 1.059 do Superior Tribuna de Justiça fixou a seguinte tese:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Nesse contexto, conclui-se que é caso de aplicação do citado precedente para sanar o vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença de 10% (doze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

A propósito, cita-se precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).” (N.U 1000660-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (Destaca-se)

Forte nessas razões,
ACOLHO
, com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração, interpostos pela
Unimed Vale do Septuba
, apenas
para majorar a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025